Tribunal: TJSP
Processo: 0139447-14.2011.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA - Prestação de serviços - Reexame da matéria pelo rito dos "Recursos Repetitivos" (art. 1.036 do CPC) – Aresto que aplicou a prescrição decenal ao pleito repetição de indébito relativo às tarifas de serviços de esgoto, cobradas indevidamente - Tarifas exigidas no interregno de 29.04.1991 a 11.01.1993 que, entretanto, se sujeitam ao prazo vintenário, na forma do art. 177 do

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA - Prestação de serviços - Reexame da matéria pelo rito dos "Recursos Repetitivos" (art. 1.036 do CPC) – Aresto que aplicou a prescrição decenal ao pleito repetição de indébito relativo às tarifas de serviços de esgoto, cobradas indevidamente - Tarifas exigidas no interregno de 29.04.1991 a 11.01.1993 que, entretanto, se sujeitam ao prazo vintenário, na forma do art. 177 do Código Civil de 1916, adotada a regra de direito intertemporal, insculpida no art. 2.028 do Código Civil de 2002 – Entendimento exarado no Resp no 1532514/SP.
V. ACÓRDÃO REFORMADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000728465
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0139447-14.2011.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ORGANIZAÇÃO SANTAMARENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OSEC
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO SABESP.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA (Presidente), MOURÃO NETO E DANIELA
MENEGATTI MILANO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 0139447-14.2011.8.26.0100 São Paulo Voto no 21145
Fls. 2/6
Voto no 21145
Apelação Cível no 0139447-14.2011.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Organização Santamarense de Educação e Cultura - Osec
Apelado: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp
Juiz de Direito: Dr(a). João Omar Marçura
AÇÃO DECLARATÓRIA - Prestação de serviços -
Reexame
da
matéria
pelo
rito
dos
"Recursos
Repetitivos" (art. 1.036 do CPC) Aresto que aplicou a
prescrição decenal ao pleito repetição de indébito
relativo às tarifas de serviços de esgoto, cobradas
indevidamente - Tarifas exigidas no interregno de
29.04.1991 a 11.01.1993 que, entretanto, se sujeitam ao
prazo vintenário, na forma do art. 177 do Código Civil
de 1916, adotada a regra de direito intertemporal,
insculpida no art. 2.028 do Código Civil de 2002

Entendimento exarado no Resp no 1532514/SP.
V. ACÓRDÃO REFORMADO RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 0139447-14.2011.8.26.0100 São Paulo Voto no 21145
Fls. 3/6
Apontou, o nobre Desembargador Presidente da Seção
de Direito Privado deste E. Tribunal, aparente divergência com o
posicionamento adotado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, por meio do
julgamento de Recurso Especial Representativo de Controvérsia no
1532514/SP, em que afetadas matéria trazida em multiplicidade de
recursos com idêntica questão. Nos termos do artigo 1.030, inc. II, do
Código de Processo Civil, encaminhou os autos para reexame do tema
posto sob análise no referido julgado (fls.1202/1206).
Vê-se que ao analisar recurso de apelação interposto
pela parte autora, por meio do v. acórdão de fls. 916/920, esta Colenda 19a
Câmara de Direito Privado deu parcial guarida à insurgência.
O voto fora assim ementado:
“DECLARATÓRIA - Prestação de serviços - Coleta de
esgoto - Julgamento antecipado - Cerceamento de defesa
que não ocorre - Cobrança realizada tendo como
parâmetro o consumo de água - Impossibilidade - Tarifa
que deve ser cobrada levando-se em conta a efetiva
prestação dos serviços - Repetição - Cabimento -
Prescrição decenal - Inteligência do art. 205, do CC/02 -
Devolução
em
dobro
-
Ausência
de
má-fé
-
Impossibilidade da multa prevista no art. 1.531 do Código
Civil de 1.916 (art. 940 de 2.002) - Inteligência da Súmula
no 159 do STF - Recurso parcialmente provido”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 0139447-14.2011.8.26.0100 São Paulo Voto no 21145
Fls. 4/6
É o relatório.
Tenho, data maxima venia, que o v. Acórdão desta C.
19a Câmara de Direito Privado conflita, em parte, com o entendimento
consolidado pelo E. Superior Tribunal de Justiça.
A questão atinente ao prazo prescricional nas ações em
que se busca a restituição de cobrança em excesso de tarifas por serviços
públicos foi objeto do Recurso Especial Representativo de Controvérsia no
1.578.553/SP, submetido à sistemática do artigo 1.036 do CPC), pelo C.
Superior Tribunal de Justiça, relatoria do Ministro Og Fernandes, nos
seguintes termos:
“o prazo prescricional para as ações de repetição de
indébito relativo às tarifas de serviços de água e esgoto
cobradas indevidamente é de: (a) 20 (vinte) anos, na
forma do art. 177 do Código Civil de 1916; ou (b) 10
(dez) anos, tal como previsto no art. 205 do Código Civil
de 2002, observando-se a regra de direito intertemporal,
estabelecida no art. 2.028 do Código Civil de 2002”
(REsp
1532514/SP,
Rel.
Ministro
OG
FERNANDES,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/05/2017, DJe 17/05/2017).
Na hipótese, a pretensão de reembolso das tarifas
abrange os 20 (vinte) anos de tal exigência, anteriores ao ajuizamento da
demanda, que se deu em 28.04.2011, de rigor o parcial acolhimento do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 0139447-14.2011.8.26.0100 São Paulo Voto no 21145
Fls. 5/6
presente recurso.
À luz do princípio da actio nata, “o direito de ação
surge com a efetiva lesão do direito tutelado, quando nasce a pretensão a
ser deduzida em juízo” (AgRg no REsp 1333609/PB, Rel. Ministro Humberto
Martins, Segunda Turma, julgado em 23/10/2012, DJe 30/10/2012), o que remete a
data inicial de contagem do prazo prescricional para 29.04.1991.
Nesse passo, como o ajuizamento do feito se deu em
28.04.2011, sob a égide do Código Civil de 2002, que prevê prescrição
decenal para a hipótese, evidente o conflito de normas, a ser dirimido de
acordo com o preceito de direito intertemporal, insculpido no artigo 2.028
do CC/02, verbis:
“Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por
este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais
da metade do tempo estabelecido na lei revogada”.
Forçoso concluir, assim, que em 11.01.2003, início da
vigência do Código Civil de 2002, a pretensão quanto à repetição do
indébito devido à suposta transgressão dos direitos da parte autora, atinente
ao período de 12.01.1993 até 28.04.2001, de fato, se encontra prescrita,
como decidido, haja vista que decorrido, quando do advento acima, menos
da metade do prazo prescricional vintenário previsto no CC/1916.
Contudo, em relação às faturas vencidas no interregno

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 0139447-14.2011.8.26.0100 São Paulo Voto no 21145
Fls. 6/6
de 29.04.1991 a 11.01.1993 já havia se esvaído, quando da vigência do
CC/2002, mais da metade do prazo prescricional insculpido no CC/1916,
circunstância que implica, a aplicação do prazo prescricional vintenário,
sendo de rigor a reforma do aresto no que concerne a aludido período.
Pelo exposto, por meu voto, nos termos do artigo
1.030, inc. II, do Código de Processo Civil, dou parcial provimento ao
recurso, nos termos acima expostos.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora